Tribunal: TJMT
Processo: 1001144-57.2023.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001144-57.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES - CPF: 488.715.831-91 (ADVOGADO), FRANCO VALERIO CEBALHO DA CUNHA - CPF: 395.556.901-20 (IMPETRANTE), HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA (IMPETRADO), LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 667.992.281-04 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA.
JUSTIÇA GRATUITA. ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
ORDEM DENEGADA.

1.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e
a

parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.

O
benefício
da Justiça
Gratuita

deve
ser
indeferido

quando
a
parte

requerente

não demonstra

sua

condição
de
hipossuficiência
.

2.
Ordem

denegada
.

3.
Sem
custas
e
honorários
(
Súmulas

n.o
105 do STJ e
n.o
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de Mato Grosso).

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança:

1001144-57.2023.8.11.9005

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES

Impetrante
:

FRANCO VALERIO CEBALHO DA CUNHA

Autoridade

coatora
:
Juíza
HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

FRANCO VALERIO CEBALHO DA CUNHA
,
devidamente

qualificad
o

na

inicial
,
impetrou
o
presente

Mandado de Segurança
em
face de
ato

praticado
pela
Juíza

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA
.
Sustentou
que:
a)
ajuizou
a
reclamação
n. 1005909-39.2022.8.11.0006; b)
interpôs

recurso

inominado
e
lhe

foi

indevidamente

negado
o
pleito
de Justiça
Gratuita
; c)
foi

intimado
para
apresentar

novos

documentos
, mas
estes

foram

ignorados

pelo

juízo
de
primeiro

grau
.
Postulou
a
concessão
da
segurança
para o
deferimento
da Justiça
Gratuita
,
bem

como
o
seguimento
do
seu

recurso
.

A
liminar

foi

in
deferida

nos

termos
da
decisão
do ID181253666/PJe2
.

A Autoridade Impetrada não prestou informações (ID 185884194/PJe2).

Diante do
teor
do
Ofício
no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. art. 99, §3o, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2o, do CPC)
ou

a

parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100 do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse
sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido
tendo
em
vista
sua

deserção
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.) (Negrito
nosso
)

(...) .
1. Deve ser
mantido
o
deferimento
da
justiça

gratuita
se o
impugnante

não

comprovou
que
o

impugnado

tem

condições
de
arcar
com o
pagamento
das
custas
e
despesas

processuais
.
(...)
.
(
Processo
APL 0709190-17.2015.8.01.0001 AC 0709190-17.2015.8.01.0001, Segunda Câmara
Cível
,
Publicação
: 25/06/2018,
Julgamento
: 19 de
Junho
de 2018,
Relato:Regina
Ferrari)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
parte

requerente
dos
benefícios
da Justiça
Gratuita

não

demonstrou

nos
autos
a

impossibilidade

de
custear
as
despesas

processuais
. F
oi

juntada

apenas

declaração
de
hipossuficiência

financeira
(ID 89911060/PJe1),
que,
para
alcançar o

status
de
presunção
de
veracidade
,
deve
ria
,
pelo

menos
,
identificar
a
profissão

específica
do
requerente
e
sua

renda
mensal. Sem
estas

informações

não

há
como
o
juízo

presumir
que
efetivamente
o
pagamento
das
custas

pode

comprometer
o
sustendo
do
requerente
e de
sua

família
.

Além

disso
,
não

há

sequer

evidência
de
violação
a
direito

líquido
e
certo
, visto que a
parte

impetrante
,
embora

intimada
para
demonstrar

sua

hipossuficiência

em

primeiro

grau
,
juntou

apenas

fatura
de
água
,
energia

elétrica
e um
documento

bancário

ilegível
(ID 126188937/PJe1, autos 1005909-39.2022.8.11.0006),
manifestamente in
suficientes
para a
comprovação
de
sua

impossibilidade
de
arcar
com as
despesas

processuais
.

Ademais
,
na

petição
de ID 126188926/PJe1, o
impetrante

declara

receber

rendimentos

mensais

brutos
de R$ 9.746,03 que,
apesar
dos
descontos
,
não
se
pode

considerar

como

sendo

ínfimos
.

Portanto
,
diante
da
insuficiência
dos
documentos
e
a

inércia
da
parte

reclamante

na

comprovação
de
sua

condição
de
miserabilidade
,
não

há

elementos
para a
concessão
dos
benefícios
da Justiça
Gratuita
, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado
.

Posto
isso
,
denego

a
segurança
e
julgo

extinto
o
processo
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil.

Preclusa
a via
recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Sem
custas
e
honorários
, pois
incabíveis

na

espécie
(
Súmulas

n.o
105 do STJ e
n.o
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de Mato Grosso).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023